Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-93.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003283-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODENICE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 474.746.701-78 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003283-93.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Odenice da Silva Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. EVIDÊNCIAS DA OCORRÊNCIA DE AUTO RELIGAÇÃO DIRETO NA REDE. CIRCUSTÂNCIA QUE IMPEDE O REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se na vistoria realizada pela concessionaria de energia elétrica na UC objeto destes autos, fora constatada a existência de anomalia, consistente em auto religação da energia diretamente na rede, sem medidor, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

Se não houve comprovação da falha de prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica, inexiste dano moral a ser indenizado.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE

da pretensão formulada na inicial para determinar:

I-

Que a
Reclamada
seja
obrigada a indenizar a Reclamada no valor de
R$2.238,88 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

referentes ao dobro do valor quitado pela Autora, sendo os juros moratórios contados a partir da data do evento danoso, sendo em
01/11/19
;

II-

Ratifico a decisão de tutela de urgência concedida (id. 51082524)
; e

III-

A condenação da Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

A Reclamante alega que se ausentou de sua residência no período de junho de 2019 a setembro de 2019, pois ficou hospedada na casa de filho para aproveitar as férias escolares de seus netos, tendo desligado o disjuntor de energia elétrica e que após este período a empresa reclamada realizou uma vistoria sem seu consentimento e acompanhamento onde detectou suposta irregularidade em seu medidor. Afirma que foi cobrado indevidamente valores correspondentes a recuperação de consumo pelo período em que estava ausente e realizou o desligamento do interruptor o que ocasionou a diferença no consumo nos referidos meses.

Sustenta que diante da fatura eventual foi realizado o parcelamento do valor de R$ 1.119,44, motivo pelo qual, pleiteia indenização a título de dano material e moral pelos transtornos sofridos.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente, assevera que a fatura eventual é devida, tendo em vista a realização de fiscalização em 11.09.2019, conforme juntada do Termo de Ocorrência que constatou que a Unidade Consumidora da reclamante se encontrava
“Auto religada em campo com carga ligada na linha”,
de forma que não estava sendo computada a energia consumida, bem como aduz que a reclamante se recusou a assinar o referido termo, bem como que toda a vistoria foi fotografada e registrada. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, visto que a UC deveria estar desligada, mas na data da vistoria se encontrava ligada irregularmente.

Pois bem. Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que a Unidade Consumidora deveria se encontrar com os serviços de energia elétrica suspensos desde 24.06.2019, conforme documento juntado no ID 102736981:

No entanto, na data da fiscalização 11.09.2019, o medidor instalado na Unidade Consumidora da reclamante demonstrava a utilização de energia elétrica por meio de ligação direta, conforme abaixo se vê:

Aliado ao histórico de Ordem de Serviço, a Recorrente acostou o Termo de Ocorrência e Inspeção, datado de 11.09.2019, conforme fotografias acima colacionadas, no qual foi constatada uma “
auto religação”,
e, em razão da referida constatação, foi realizada a recuperação do consumo não faturado, referente aos meses de 06.2019 a 09.2019, que resultou em 1.216 kWh a recuperar, sendo gerada a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.119,44.

Deste modo, entendo que a versão apresentada na inicial, no sentido de que a reclamante no período de junho a setembro de 2019, não restou comprovada nos autos, pois diante das provas quanto a estas alegações, tendo sido demonstrado que a ausência de leitura no referido período, ocorreu diante de uma religação realizada diretamente no ramal de entrada, sem medidor, consoante se denota nas observações do termo de inspeção:

Ressalto ainda que apesar da impugnação da reclamante de que o documento de Ordem de Serviço não corresponde ao Histórico de Contas do Cliente, observo que no segundo documento (Histórico do Cliente) constam diversas informações de consumo correspondente a zero, ou seja, consumo não registrado, o que corrobora com as informações constantes na ordem de serviço.

Portanto, considero devida a fatura de recuperação de consumo, razão pela qual inexiste qualquer falha na prestação de serviço da concessionária de energia capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021